Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-12.2018.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001902-12.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REVAIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 820.772.661-04 (APELANTE), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), MAKIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.732.181-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REVAIR CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 306, § 2°, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 107, inciso IV, todos do CP. Nos termos do artigo 337 do CPP, declarada extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva deve ser determinada a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente corrigido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001902-12.2018.8.11.0022

APELANTE: REVAIR CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
REVAIR CARDOSO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrado o dia-multa na razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 2°, do CTB, substituída à pena privativa de liberdade imposta, por restritiva de direito, a serem fixada pelo juízo de execução (id. 141559853).

Nas razões recursais, a defesa requer
que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para que seja DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, IV e artigo 109, VI c/c artigo 110, § 1°, todos do Código Penal, e a consequente perda do jus puniendi do Estado, que torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas, por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito, determinando ainda a restituição do valor pecuniário depositado na conta judicial, a título de fiança, devidamente atualizado
(id. 141559859).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, para ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva retroativa (id. 141559867).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e pelo provimento do recurso para que seja extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente restituição integral da fiança devidamente corrigida, nos termos do artigo 337, do CPP: (id. 141918748).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – ADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA - ADMISSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REVAIR CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi condenado a 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 306, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 03 de setembro de 2018 (id. 141559345 – fls. 38).

A sentença condenatória foi proferida em 06 de julho de 2022 (id. 141559853).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, opera-se a prescrição
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei n° 12.234 de 2010),
nos termos do artigo
109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, constata-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (03/09/2018) e a sentença condenatória (06/07/2022), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operou-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de embriaguez ao volante.

Ademais, reconhecida a prescrição, extinguindo-se a punibilidade do acusado, revela-se devida a restituição do valor pago a título de fiança, sem desconto e devidamente atualizado, a teor do disposto no artigo 337 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do
art. 336 deste Código
.
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para declarar a extinção de punibilidade de
REVAIR CARDOSO DA SILVA
pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamentos nos artigos 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal. Bem como determino a restituição do valor pago a título de fiança devidamente atualizada, com fundamento no artigo 337 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022